Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, buscando dar uma maior efetividade à relação consumerista, consolidou em seu artigo 14 a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores.
2. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.
3. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo suplicante e o ato ilícito, surge para a ré, o dever de reparação.
4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a situação específica, a extensão dos danos experimentados pelo consumidor, o valor fixado em sentença mostra-se suficiente.
5. De modo semelhante, demonstrado os gastos efetuados pela consumidora, deve haver a indenização pelos danos materiais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA